Tribunal: TJDFT
Processo: 0702898-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Órgão : Câmara Criminal Classe : RVC – Revisão Criminal No. Processo PJE : 0702898-41.2021.8.07.0000 Requerente : Thiago Portela Fortes Requerido : Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relator Des. : JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal requerida de próprio punho pelo sentenciado Thiago Portela Fortes, relativa à condenação por roubo processada no Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que se encontra sendo executada sob o registro SEEU 0221700-22.2009.8.07.0015. Na carta manuscrita constante no ID 22825169, datada de 15/10/2020, o requerente, em suma, alega que a condenação é falha, infundada, contraditória e baseada em depoimentos comprovadamente falsos. Para tanto argui que as declarações prestadas pela vítima, sua esposa e sua irmã na data dos fatos – 20/04/2009 – na 24a DPDF, se contradizem com os depoimentos prestados pelas mesmas pessoas no dia 22/04/2009, perante a Autoridade Policial da 23aDPDF. Isso porque, na data dos fatos (20/04/2009) a vítima e as informantes afirmaram que o roubo teria sido cometido por 4 (quatro) indivíduos encapuzados, com touca do tipo balaclava, o que tornaria impossível o reconhecimento; mas no dia 22/04/2009 (ocasião em que o requerente foi preso em flagrante na posse do carro roubado), a vítima reconheceu o requerente Thiago Portela Fortes como um dos autores do crime. Assim, requer que sejam confrontados os depoimentos da vítima e das informantes em sede policial, nos dias 20/04/2009 (data dos fatos) e 22/04/2009 (data da prisão do requerente na condução do veículo roubado da vítima), a fim de que o requerente seja absolvido da imputação, cuja sentença se deu com base em depoimentos comprovadamente falsos. A petição foi distribuída a esta Relatoria em 29/01/2021. Por se tratar o requerente de pessoa leiga, encaminhei os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para que instruísse o pedido (Despacho no ID 22836835). A Defensoria Pública (no ID 23526816) informa que o requerente pretende a revisão criminal do processo condenatório n.o 2009.03.1.011111-8 (da 1a Vara Criminal de Ceilândia), referente à condenação por roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, incisos I e II, c/c art. 70, todos do CP), na qual foi condenado à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, buscando a sua absolvição. Na oportunidade, a Defensoria juntou cópias da denúncia, sentença e certidão do trânsito em julgado (ID 23526817), bem como o relatório de situação processual executória (ID 23526818), e requereu o regular processamento da presente revisão criminal, não tendo nada mais a complementar no pedido inicial. Feita vista dos autos à Procuradoria de Justiça, a douta Procuradora de Justiça oficiou pelo não conhecimento do pedido, e caso conhecido, pela sua improcedência (ID 23713611). É o breve relatório. Decido. Primeiramente, cumpre salientar que a revisão criminal é um dos meios utilizados para a correção de erro judiciário ocorrido em decisão coberta pelo manto da coisa julgada, garantia constitucionalmente assegurada ao condenado, podendo ser postulada pelo próprio réu, independentemente de advogado, cuja ação tem o mesmo status do habeas corpus. Na hipótese, o requerente, em carta de próprio punho, endereçou ao Poder Judiciário pedido que não se enquadra nas hipóteses legais da rescisória penal (artigo 621 do Código de Processo Penal). Ademais, mesmo sendo oportunizada vista dos autos à Defensoria Pública, não foram juntados os documentos cujo requerente quer ver confrontados (Declarações da vítima, sua esposa e sua irmã na fase policial, nos dias 20/04/2009, na 23aDP; e 22/04/2009, na 22aDP) em sede revisão criminal. O que há é apenas a denúncia, a sentença definitiva (transitada em julgado em 20/11/2009) e o relatório da situação processual executória do requerente. O § 1o do artigo 625 do Código de Processo Penal afirma que o requerimento de revisão criminal será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos na petição inicial, e, no caso, não consta nenhum documento hábil a satisfazer as condições da ação rescisória penal. Da leitura dos autos observa-se que inexistem quaisquer evidências a possibilitar um exame perfunctório a revelar o mínimo de indícios dos fatos alegados pelo requerente, de forma que a falta de dados essenciais para análise do pedido revela a total insuficiência da instrução para análise da ação. A própria Defensoria Pública ressaltou que o requerente não trouxe quaisquer provas novas capazes de fundamentar pedido absolutório, limitando-se à mera alegação de indícios de depoimentos falsos e de ausência de provas para a condenação. Nesse contexto, ante a ausência de condição mínima de procedibilidade e de prova pré-constituída, tenho que o indeferimento liminar da presente petição inicial é medida que se impõe, uma vez que o suposto requerente (assistido pela Defensoria Pública) deixou de cumprir com os requisitos legais previstos para o processamento da presente revisão criminal. Nesse sentido, colaciono acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça: Revisão criminal. Instrução deficiente. Inviabilidade do exame. Novas provas. 1 - A instrução deficiente da revisão criminal, em que não apresentadas peças fundamentais do processo de origem, mesmo após facultada a juntada dessas, impossibilita o exame do pedido. 2 - Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado, essas deverão ser produzidas em ação própria, para que sejam submetidas ao contraditório. A revisão criminal não comporta dilação probatória. Mera declaração extrajudicial firmada pela vítima não é suficiente para embasar revisão criminal. 3 - Revisão julgada improcedente. (Acórdão 1246926, 07252428420198070000, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: MARIO MACHADO, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, indefiro a petição inicial, sem prejuízo de que o réu a renove, mesmo que com o mínimo de informações necessárias para a análise do pedido, pois, o julgamento de mérito num contexto processual como este pode significar prejuízo para o Requerente. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator